Tribunal: STF
Processo: ARE 1507004
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento ao apelo defensivo e manteve a condenação do recorrente à pena de 9 meses de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes de resistência (art. 329, caput, do Código Penal) e desacato, por duas vezes (art. 331 do Código Penal) (Doc. 465).



    Contra o referido julgado, a defesa interpôs Recurso Extraordinário com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual alega ofensa ao art. 93, IX; 5º, LIV, da Constituição Federal (Doc. 481).



    Nas razões recursais, aduz que “é evidente que referida decisão foi omissa com relação aos fundamentos da defesa, pois não os analisou em sua inteireza, afinal, é evidente a violação ao devido processo legal pois não haveria qualquer necessidade de economia processual que sacrificasse o direito do acusado em produzir prova de sua inocência.” 



    Alega que “As provas não trazem a segurança suficiente para a condenação, afinal, todos os depoentes estavam envolvidos na discussão com o Recorrente, e, em que pese existam vídeos nos autos demonstrando o suposto descontrole do Recorrente, há diversos elementos nos autos a demonstrar que o Recorrente foi vítima de severas lesões no referido dia”.



    Enfatiza, ainda, a inconstitucionalidade do crime de desacato.



    Quanto a esse ponto, destaca que “as circunstâncias deste caso clamam por um olhar diferenciado ao caso concreto, reconhecendo-se a atipicidade material da conduta por manifesta inconstitucionalidade do tipo penal ou por ausência de dolo preordenado do Recorrente, que agiu de maneira a resguardar o próprio direito e no limite da liberdade de expressão, demonstrando, com a sua maneira, a ilegalidade dos atos praticados pelos milicianos.”



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, para anular a condenação ou, subsidiariamente, absolver o recorrente.



    A Corte estadual negou seguimento o apelo extremo com base nas teses firmadas no julgamento dos Temas 660 e 339 do STF. Também inadmitiu o recurso porque: (a) “[...] não foi atendido o pressuposto objetivo da adequação, porquanto se pretende discutir também suposta ofensa a preceito infraconstitucional”; (b) “[...] o recurso extraordinário foi interposto sem a fundamentação necessária, apta a autorizar o seu processamento, a incidir o teor da Súmula 284/STF”; (c) “[...] para se chegar a solução contrária à que chegou o acórdão recorrido, seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa”; e (d) “[...] a análise das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas, a atrair a incidência da Súmula 279/STF”. (Doc. 497).



    No Agravo, o recorrente refuta a incidência dos referidos óbices (Doc. 502).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 481): 



    DA REPERCUSSÃO GERAL 



    O presente recurso ostenta repercussão geral, capaz de abstrair os interesses individuais aqui discutidos. 



    Trata-se de caso peculiar de desacato e resistência praticado por advogado que alega ter sido preso ilicitamente e reagido a injusta agressão. 



    De outra banda há alegação de diversas vítimas/testemunhas dando conta de descontrole emocional e de algumas ofensas proferidas pelo Recorrente. 



    Há ainda a demonstração de grave ofensa física sofrida pelo Recorrente. 



    Posto isto, é evidente que se trata de hipótese excepcionalíssima de inconstitucionalidade do crime de desacato, afinal, durante o desenrolar da ocorrência, de maneira absolutamente ilegal, o Recorrente teve sua liberdade restrita e reagiu. 



    A defesa apresenta esta situação como ensejadora de inconstitucionalidade material do tipo penal. 



    No mais, há as questões formais abstratas acerca da possibilidade de importação de prova emprestada sem o devido respeito ao contraditório específico no limite da imputação criminal, como violência ao devido processo legal. 



    Bem como a ausência de fundamento suficiente para o deslinde condenatório, todas as teses devidamente fundamentadas e aptas a ensejar repercussão geral, posto que calcadas em manifesta inconstitucionalidade, seja material do tipo penal, seja formal com relação à análise da prova ou da regularidade da prova emprestada, posto isto, por estar bem fundamentado, pre-questionado e com repercussão geral conforme destacado. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar as normas constitucionais ofendidas e de que modo teria ocorrido a alegada violação, limitando-se a afirmar que houve violação à presunção de inocência. Logo, incide o óbice da Súmula 284 do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Além disso, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    De todo modo, convém destacar o seguinte trecho do acórdão impugnado, no qual o Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e provas constantes dos autos, afastou as nulidades suscitadas e manteve a condenação do recorrente (Doc. 465):



    […]



    Alega a Defesa que a importação dos depoimentos prestados pelas testemunhas, arroladas no processo nº 1501905-55.2019, feriu os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a Defesa foi contra essa prova emprestada, pleiteando a realização de uma nova oitiva dessas testemunhas. Contudo, não é muito assinalar que não existe proibição legal na utilização de prova emprestada, contanto que a mesma não sirva, única e exclusivamente, em outro feito, como elemento probatório para embasar a condenação, o que não é o caso em apreço.



    […]



    Assim, não há se falar em afronta aos citados princípios, uma vez que os referidos depoimentos, em que pese terem sido prestados em outro processo, mencionaram os fatos aqui apurados e, na oportunidade, foram prestados na presença do douto representante do Parquet, do acusado e da sua Defesa, assegurando, pois, ao recorrente a ampla defesa e contraditório.



    […]



    No mérito, com todo o respeito ao entendimento exposto nas razões de inconformismo, a condenação do recorrente pelos crimes de desacato e resistência foram justas e merecidas, resultando de criteriosa análise do conjunto probatório, tudo como bem reconhecido na r. sentença. 



    […]



     Não é muito assinalar que não há nos autos prova de que os policiais, e, no caso em análise, também vítimas, estivessem acusando falsa e graciosamente o recorrente, merecendo os depoimentos incriminatórios total credibilidade, conforme, aliás, o entendimento jurisprudencial dominante para casos semelhantes: RJTACRIM 47/133, RJTACRIM 49/263 e STF HC 73.518/SP Rel. Min. CELSO DE MELLO DJ 18.10.1996 p. 39.846. 



    […]



    Não é muito assinalar que o crime de resistência exige para sua caracterização que o agente ativo se oponha à execução de ato legal mediante violência ou ameaça, exatamente como ficou demonstrado no caso concreto. 



    No caso não há como se legitimar a ação agressiva do acusado contra os agentes, que estavam apenas realizando seu trabalho, dentro dos ditames legais, dada à situação de flagrância em que o apelante foi surpreendido. 



    Em relação ao crime de desacato, comprovou-se que o réu proferiu ofensas às vítimas policiais/guardas municipais no exercício de suas profissões. 



    Da mesma forma, não prospera a tese defensiva, de “que as condutas de proferir xingamentos contra os policiais não poderiam ser caracterizadas como o crime de desacato, previsto no artigo 331, do Código Penal, pois inexistiu dolo específico de desprestigiar os funcionários públicos no momento dos fatos”. 



    Conforme fundamentado pela Exma. Magistrada a quo: 



    “De igual sorte quanto ao crime de desacato. É possível inferir que as vítimas agentes de segurança também narraram de maneira robusta e harmônica as ofensas proferidas pelo réu consistente nas expressões “policial de merda” e “guardinha de merda”, ao contrário do alegado pelo réu, pretendendo afastar sua responsabilidade criminal, no sentido de que havia proferido ofensas dirigidas às corporações, não aos servidores que as representavam naquele instante. 



    Os agentes de segurança são funcionários públicos obrigados a preservar a vida e a integridade física alheia, muitas vezes, com o sacrifício da própria. Sua figura merece respeito e consideração, portanto. Para se concluir se houve desacato, necessário verificar se a atitude do réu foi de menosprezo, desprestígio, menoscabo, ofensa à dignidade do funcionário ou ao decoro da função. Necessário, então, perquirir se presente o elemento subjetivo do tipo, o ânimo de ofender, afrontar deliberadamente a autoridade. Por tal motivo, as expressões ditas pelo réu e que ficou incontroversa nos autos, deve ser analisada levando-se em consideração a pessoa da vítima. 



    Não se tratou, por consequência, de mero exercício de liberdade de expressão ou simples crítica, e sim de reação indevida ao livre exercício da função pública. E o que importa não é se a vítima se sentiu humilhada, mas se a ofensa foi proferida no intuito de atingir as vítimas no exercício de suas funções, ou a função que exercem. 



    Os ofendidos são agentes de segurança responsáveis pela proteção pública e a atitude do réu denota menosprezo e menoscabo pelo exercício das funções que eles exercem, bem como pelas corporações das forças de segurança que eles representam, ensejando a necessidade de sofrer a reprimenda penal sugerida pela ordem jurídica. Destarte, perfeitamente configurado o delito de desacato. 



    O crime de desacato cometido contra Roberdson e Moisés é único, porque praticado nas mesmas circunstâncias e local, na medida em que o sujeito passivo é o Estado. 



    No tocante ao crime de desacato posteriormente cometido pelo réu em face da policial civil Fabiana, no interior da delegacia de polícia, ressalto que, de acordo com o artigo 383 do Código de Processo Penal, o juiz pode atribuir ao fato definição jurídica diversa daquela constante na denúncia ou queixa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave, pois o réu defende-se dos fatos descritos e não da capitulação legal. É o que ocorre neste caso, sendo certo que descrita na inicial acusatória a prática do delito contra a policial civil, embora não tenha sido capitulada a prática delitiva de desacato por mais de uma vez” (sic, fls. 823/824). 



    Anote-se, ainda, que ao contrário do que sustenta a defesa, o fato de as ofensas terem sido proferidas no contexto de uma discussão não excluem a tipicidade da conduta, pois a ninguém é permitido desacatar funcionários públicos, possuindo a liberdade de expressão e crítica limites bem estabelecidos, não podendo resvalar para as ofensas pessoais e xingamentos, como ocorreu no caso. 



    Assim, não há que se falar em ausência de dolo nas condutas praticadas pelo recorrente, ainda que sob o pretexto de terem sido proferidas “com ânimo exaltado” ou “sob a influência de fortes emoções”. O dolo restou demonstrado. Ambos os delitos, desacato e resistência, não exigem para a sua configuração “ânimo calmo e refletido”. 



    Assim, evidencia-se a tipicidade das condutas e a suficiência probatória, não se podendo, pois, falar em absolvição. 



    Verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, afastou as nulidades apontadas pela defesa e manteve a condenação do recorrente pela prática dos crimes de resistência (art. 329, caput, do Código Penal) e desacato, por duas vezes (art. 331 do Código Penal).



    Nesse contexto, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas). 



    Não bastasse, a reversão do acórdão, nos termos propostos pela defesa, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    A propósito do tema, os seguintes julgados:



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Absolvição sumária. Legítima defesa. Desclassificação de delito. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).



    2. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1267774 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21/10/2020)



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Roubo. Absolvição. Violação do princípio da prestação jurisdicional. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13).



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).



    3. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1279385 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28/10/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente